Tribunal: TJDFT
Processo: 0713469-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. TEMA 743 DO STJ. ENTENDIMENTO SUPERADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. VALOR DA MULTA. TÍTULO JUDICIAL. LIMITES OBJETIVOS.

1. O juiz não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as questões suscitadas e dispositivos de lei citados pelas partes para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional.

2. O princípio da congruência limita a decisão do juiz ao pedido formulado pela parte (Art. 492 do CPC).

3. Admite-se o cumprimento provisório do valor da multa cominatória antes da confirmação da tutela provisória em sentença, ficando condicionado o levantamento do valor ao trânsito em julgado na fase de conhecimento. O artigo 537, § 3o, do CPC, implicou a superação do entendimento anteriormente estabelecido no Tema 743 do STJ.

4. O valor da multa por descumprimento da obrigação de fazer deve respeitar os limites objetivos do título judicial.

5. Deu-se parcial provimento ao recurso.